Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. SUPOSTA COMPRA E VENDA DE TERRENO. CONTRATO NULO. OBJETO CONTRÁRIO AO ORDENAMENTO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. CONCURSO DAS PARTES NO OBJETO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra sentença que declarou nulo contrato de compra e venda de imóvel em área de parcelamento irregular de terra e determinou o retorno das partes ao estado anterior e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A Lei no 6.766/97 proíbe o parcelamento irregular de solo. É, portanto, prática ilícita.
3. É nula a contratação de transmissão de propriedade de imóvel decorrente de parcelamento irregular de solo. As partes contratantes concorrem para objetivo vedado pela lei, resultando na nulidade prevista ao artigo 166, II, do Código Civil.
4. Constatada a nulidade do acordo e a concorrência das partes na vontade contrária à norma, cabível apenas o retorno das partes ao estado anterior à contratação. O caso reflete situação em que não existe dano. Não há que se falar em responsabilidade civil por descumprimento de contrato, cuja nulidade é de conhecimento de ambas as partes.
5. Recurso conhecido e não provido.